Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 232 DO ECA. SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A CONSTRANGIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal.
2. Todavia, havendo dúvidas em relação à prática de mais de um delito, impõe-se a manutenção da condenação do réu, mas por apenas uma vez, devendo-se, por conseguinte, afastar a continuidade delitiva.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.